Tribunal: TCU
Processo: 006.601/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Pelotas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6147/2025-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de ato de aposentadoria de Gilmar Peralta Oliveira, vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Considerando que o Acórdão 4021/2022-TCU-Segunda Câmara apreciou o ato pela ilegalidade e negou o registro, nos termos dos normativos então vigentes, consignando que as parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 devem ser mantidas, pois amparadas em decisão judicial transitada em julgado. Considerando que os recursos interpostos nestes autos contra a deliberação acima não foram providos, nos termos dos Acórdãos 6059/2022 e 2260/2023, ambos da Segunda Câmara. Considerando o trânsito em julgado do MS 39.206/DF, impetrado por Gilmar Peralta Oliveira, no qual se concedeu a segurança "para cassar os Acórdãos 4.021/2022, 6.059/2022 e 2.260/2023, proferidos pela 2a Câmara do Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo TC Processo 006.601/2022-7 , diante da legalidade do ato de concessão de aposentadoria do impetrante, assegurando-lhe, por consequência, o correspondente registro com a incorporação de quintos/décimos após a edição da Lei 9.624/1998, nos termos do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 638.115-ED-ED". Considerando pronunciamento da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, propugnando que a Resolução-TCU 353/2023 traz a possibilidade de registro de ato ilegal desde que suportado em decisão judicial transitada em julgado. Considerando que a Resolução-TCU 377/2025 alterou o normativo acima para possibilitar o registro com ressalva "em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, ou em que haja outro motivo que impossibilite ou não recomende o desfazimento do ato concessório, não obstante a irregularidade detectada pelo Tribunal". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, em tornar insubsistentes os Acórdãos 4021/2022, 6059/2022 e 2260/2023, todos da Segunda Câmara, e ordenar o registro com ressalva do ato de concessão de aposentadoria de Gilmar Peralta Oliveira, com fundamento no art. 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023. 1. Processo TC- Processo 006.601/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gilmar Peralta Oliveira (XXX.364.520-XX); Gilmar Peralta Oliveira (XXX.364.520-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3.1. Ministro que se declarou impedido: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Leonor Lima de Faria (46671/OAB-RS) e Neuza Maria Bitencourt Neitzke (48324/OAB-RS), representando Gilmar Peralta Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dar ciência deste Acórdão ao interessado, à Universidade Federal de Pelotas e à Conjur/TCU para providências e comunicações pertinentes no âmbito do MS 39.206/DF.